Tribunal: TJDFT
Processo: 0721148-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0721148-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA CRISTINA HIMMELSBACH DA SILVA, CLAUDIA MARIA RODRIGUES, CLAUDIA MARIA MENDONCA LISBOA EMBARGADO: FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator